Tribunal: TJPA
Processo: 0801938-64.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801938-64.2022.8.14.0000

PACIENTE: BRENO NOBRE DE LIMA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DE CULPA DO PACIENTE
. INSUBSISTÊNCIA. 1. Ine
xistência de constrangimento algum por excesso de prazo, pois, como é sabido, os prazos necessários ao deslinde da instrução criminal são imprescindíveis em análise das peculiaridades do caso em concreto, servindo apenas de parâmetros gerais, em observância ao princípio da razoabilidade.
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
. INOCORRÊNCIA. 2. O magistrado a quo fundamentou sua decisão na garantia da ordem pública, posto que, ao analisar o caso, entendeu que as provas até então produzidas sinalizam no sentido de que o ora paciente, é o possível autor do crime, considerando a confissão do acusado, além do depoimento de Josilian Ramos Carvalho, Adriana Furtado de Souza, Manoel do Socorro Romão de Lima e Franklin Aires do Nascimento. 3. Dessa forma, diante do exame acurado do decreto preventivo e aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em denegar a ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de maio de 2022.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de
habeas corpus
com pedido de liminar, interposto em favor de
BRENO NOBRE DE LIMA
, contra ato do MM. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Breves/PA.

Afirma a impetração que, segundo a exordial acusatória, na noite dia 20/11/2019, por volta das 22:00 h, na cozinha de uma residência localizada às margens do Rio Jaburuzinho, zona rural do município de Breves/PA, o ora paciente ceifou a vida da vítima Edilson, motivado por ciúmes, efetuando um disparo de arma de fogo, enquanto ele estava dormindo em uma rede, atingindo-o na região do pescoço e da cabeça, provocando-lhe lesões que foram suficientes para causar sua morte. Vítima e acusado eram primos e residiam juntos no imóvel de posse da senhora Joana Aires do Nascimento.

Aduz que a prisão em flagrante não foi homologada e, por consequência foi relaxada.

Segue narrando que o Ministério Público ofereceu denúncia em 19/12/2019 contra o paciente por meio do qual lhe imputou a suposta prática do crime de homicídio qualificado. A autoridade coatora recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva em 14/01/2020.

O impetrante alega que o paciente sofre constrangimento ilegal ante a duração abusiva e irrazoável da duração da instrução processual, aduzindo configurar
excesso de prazo
, bem como arrazoa que não há motivo algum para
a decretação da custódia cautelar do paciente, diante da ausência dos requisitos da prisão preventiva
.

Ao final, pugna pela concessão de liminar, face atendimento dos requisitos, sendo expedido Alvará de soltura para o Paciente e, no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos me vieram conclusos, pelo que indeferi a liminar pleiteada e solicitei as informações do juízo monocrático.

Em Doc. de nº 8284292,
o juízo apontado como coator prestou as informações de estilo.

Os autos foram encaminhados ao
Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, que opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

No que tange ao pleito de
excesso de prazo
, apesar da irresignação da parte impetrante, entendo que não merece acolhida tal afirmação, uma vez que todos os procedimentos legais e necessários estão sendo feitos de forma razoável. O magistrado a quo informou que a audiência designada para o dia 27/10/2021 restou frustrada, tendo em vista que as testemunhas, residentes na zona rural de Breves, não puderam ser intimadas ou deixaram de comparecer espontaneamente. O ato foi redesignado para o dia 03/11/2021, onde foram ouvidas algumas das testemunhas arroladas pelo Ministério Público, havendo a necessidade de se ouvir uma testemunha de acusação que deixou de comparecer espontaneamente, no que foi emitida a ordem de condução coercitiva desta. A audiência foi remarcada para o dia 17/11/2021, a qual não foi realizada, ante a não expedição dos atos cientificatórios, no que foi reagendada para o dia 10/02/2022. Entretanto, esta última audiência também na foi realizada, tendo sido remarcada para o dia 01/06/2022.

Assim, entendo não existir constrangimento algum por excesso de prazo, pois, como é sabido, os prazos necessários ao deslinde da instrução criminal são imprescindíveis em análise das peculiaridades do caso em concreto, servindo apenas de parâmetros gerais, em observância ao princípio da razoabilidade.

Nesse sentido é entendimento desta Egrégia Seção de Direito Penal:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. DELITOS TIPIFICADOS NOS ARTS. 157, § 3º, 14, II, 288, P. Único, 69, TODOS DO CPB. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA.

INOCORRÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

1. Os prazos necessários ao deslinde da instrução criminal são imprescindíveis em análise das peculiaridades do caso em concreto, servindo apenas de parâmetros gerais, em observância ao princípio da razoabilidade.

2. A manutenção da prisão preventiva, se ocorrentes os pressupostos legalmente exigidos para tanto, não fere o princípio da presunção de inocência. (HC 339046/SP Ministro JORGE MUSSI.

DJe 23/02/2016)

3. Ordem Denegada. (2017.02467391-05, 176.435, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 06/12/2017, Publicado em 13/06/2017).

No que tange à alegação de ilegalidade por
ausência de idônea fundamentação da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente
, entendo que a mesma não pode prosperar, pois o douto magistrado
a quo
fundamentou sua decisão na garantia da ordem pública, posto que, ao analisar o caso, entendeu que as provas até então produzidas sinalizam no sentido de que o ora paciente, é o possível autor do crime, considerando a confissão do acusado, além do depoimento de Josilian Ramos Carvalho, Adriana Furtado de Souza, Manoel do Socorro Romão de Lima e Franklin Aires do Nascimento.

Dessa forma,
diante do exame acurado do decreto preventivo e
aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente. Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal,
in verbis
:

“EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 157, §2º, II DO CPB. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA PELO JUÍZO A QUO E INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E AUSENCIA DE PERICULUM LIBERTATIS - PLEITO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. PRISÃO CAUTELAR SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. PRESENÇA DO REQUISITO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE REAL DO PACIENTE. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA DO JUIZ DA CAUSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO SE SOBREPÕEM AOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 08 DESTE TRIBUNAL - ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE. 1. Paciente denunciado como incurso nas sanções punitivas do ART. 157, §2º, II DO CPB. 2. Alegação de ausência de fundamentação idônea da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, bem como ausência de periculum libertatis e pleito de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Alegação de condições pessoais favoráveis. 3. Constrangimento ilegal não evidenciado em decorrência da constatação do requisito da garantia da ordem pública do art. 312 do CPP para justificar a prisão preventiva do paciente. No presente caso, vislumbra-se que o Juízo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais. Segundo o Juízo, a ordem pública restou abalada em virtude da ocorrência do suposto crime, ocorrido em um coletivo, na presença de várias pessoas, que ficaram sob a mira de arma de fogo, causando pânico em todos. Tal ato, supostamente, evidenciaria a periculosidade real do paciente, que com sua atitude conseguiu desestabilizar a ordem pública. Assim, para restabelecer o equilíbrio social, o Juízo decretou a prisão preventiva do paciente e, ao vislumbrar que ainda persistiam os requisitos do art. 312 do CPP, indeferiu o pedido de revogação da prisão cautelar. Deste modo, rechaço a tese levantada pela impetrante de ausência de fundamentação na prisão cautelar do paciente, e, consequentemente, de inocorrência dos requisitos do art. 312 do CPP, tendo em vista a confirmação da necessidade de se acautelar o seio social e evitar a reiteração delitiva em crimes da espécie. 4. Aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, que está em melhor condição de avaliar se a segregação cautelar do paciente se revela necessária. 5. Condições pessoais favoráveis do paciente que não se sobrepõem aos requisitos do art. 312 nos termos da Súmula nº 08 deste Tribunal. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE DOS VOTOS. (TJE/PA. HC nº 2017.03670783-72, 179.897, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-08-28, Publicado em 2017-08-30).

Isto posto, em conformidade com o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 13/05/2022